Tribunal: TJDFT
Processo: 0747033-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NÃO PLEITEADA. USUCAPIÃO. COISA JULGADA MATERIAL.
I – Questões fáticas arguidas na apelação e não apresentadas pelas partes perante o Juízo de Primeiro Grau configuram inovação recursal.
II – O julgamento antecipado da lide não causou cerceamento de defesa, ofensa aos princípios do contraditório e ao devido processo legal porque a parte, regularmente intimada, não especificou provas no prazo legal.
III – A repetição da tese de usucapião apresentada em demanda anteriormente proposta e com sentença de improcedência, transitada em julgado, configura coisa julgada material, portanto não pode ser reexaminada, arts. 502 e 503 do CPC.
IV – O autor comprovou a propriedade, individualizou o imóvel e a posse injusta exercida pelos réus está demonstrada, por isso procede a reivindicação da posse.
V – Apelação dos réus desprovida.